Tribunal: TJDFT
Processo: 0078133-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0078133-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, JOSE INACIO DE LIMA, DARCY DOMINGUES DA SILVA, JAIME PEREIRA CARDOSO, ENIO CUNHA CONSTANTINO, CREANTO ALVES VIEIRA, VICENTE SALVADOR ANDRE, SEBASTIAO ESPINDULA DE ALMEIDA, LUIZ BARBARESCO, JERONIMO CARMO DE MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os autores/apelantes, Jose Inácio de Lima e outros, para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 39541513. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator